Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725910-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENY MARIA BARBOSA VALADARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e convolou o bloqueio em penhora. Em suas razões, a agravante aduz que, conforme dispõe o art. 833, inciso X, do CPC, os valores abaixo de quarenta salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, são impenhoráveis. Afirma que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança ou fundo de investimento. Alega que, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, o numerário penhorado será entregue ao banco agravado, o que inevitavelmente lhe acarretará dano de difícil reparação. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer como impenhorável os valores depositados em conta corrente, determinando a liberação do numerário penhorado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso a verba constrita depositada em conta corrente seja liberada em favor do ora agravado. O segundo requisito, a probabilidade do direito, também está preenchido, visto que a Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Nesse sentido, há precedentes também deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1316786, 1317820 e 1307917). Ademais, ao que parece, o valor bloqueado na conta corrente da agravante é a única reserva financeira desta, conforme se depreende de consulta ao Bacenjud (ID no 94342592 – págs. 1/6). Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão da penhora determinada pelo juízo a quo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2021 14:11:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator